Tribunal: STF
Processo: Ext 1727
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA NA LEI PENAL E PROCESSUAL PENAL DO ESTADO REQUERENTE. GARANTIAS PENAIS. RISCO PRISÃO PERPÉTUA. AUSENTE. PRECEDENTE CIDH. FAVORÁVEL. DESCUMPRIMENTO COMPROMISSOS EXTRADICIONAIS. NÃO VERIFICADO. EXTRADIÇÕES DEFERIDAS. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTRADIÇÃO CONCEDIDA.



    DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governo da China contra decisão que indeferiu o pedido de extradição do nacional chinês Zhifeng Tan, sob alegação de que houve relevante reforma legislativa no Estado requerente, garantindo maior proteção aos direitos fundamentais do extraditando. Aduziu que não há possibilidade de imposição de prisão perpétua. O embargante pleiteia a concessão de efeitos infringentes para deferir a extradição.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar a decisão que indeferiu a extradição; (ii) estabelecer se as alterações legislativas promovidas pela República Popular da China e a interpretação dada ao dispositivo penal imputado ao extraditando, são suficientes para afastar os óbices anteriormente reconhecidos à extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração, em regra, não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses excepcionais em que a sua acolhida com efeitos infringentes se justifica pela necessidade de reparo quanto à questão discutida nos autos.



    4. Reformas legislativas recentes na República Popular da China reforçam garantias fundamentais no âmbito do processo penal e do direito penal.



    5. Interpretação conferida ao dispositivo penal imputado ao extraditando permite deduzir que não será possível impor a pena de prisão perpétua. 



    6. A Interpretação Judicial nº 4/2024 estabelece critérios objetivos para a imposição de penas, limitando a aplicação de prisão perpétua a casos de prejuízo financeiro superior a 5 milhões de yuans.



    7. No caso concreto, o prejuízo financeiro imputado ao extraditando é inferior ao limite estabelecido para a imposição de prisão perpétua, afastando-se, assim, o risco de aplicação dessa penalidade.



    8. Não se verificou a violação de compromissões extradicionais assumidos anteriormente.



     9. As extradições deferidas (Ext. 1648 e Ext. 1564) e o precedente da Corte Interamericana de Direito Humanos afastam o risco de violação de direito humanos.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para deferir a extradição.



    Tese de julgamento:



    11. Os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando há necessidade de reparo quanto à questão discutida nos autos.



    12. Ausentes riscos de imposição de prisão perpétua, a extradição deve ser deferida.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LII e XLVII, "a" e "b"; Lei nº 13.445/2017, art. 96.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 274850 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017; STF, RE 550218 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014; STF, Ext 1648, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021.